Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011330-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE LUIS DE PAULA - CPF: 006.157.991-24 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30º Curso de Formação de Soldados, determinou sua reclassificação e reintegração, e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há prescrição do direito à ação; (ii) se houve ilegalidade no ato administrativo de exclusão do curso; (iii) se o autor tem direito à promoção por ressarcimento de preterição; (iv) se é cabível a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de prescrição, considerando o termo inicial da lesão e o requerimento administrativo apresentado.
4. O ato de exclusão do curso de formação é nulo, por não ter observado o devido processo legal, com violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A matrícula e participação inicial no 30º CFSD autoriza a promoção por ressarcimento de preterição.
6. A reparação material pela reintegração e efeitos retroativos suprime o interesse indenizatório por danos morais, afastando-se a configuração de abalo moral autônomo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato de curso de formação sem prévio contraditório é nula. 2. A reintegração retroativa ao curso de origem autoriza promoção por ressarcimento de preterição. 3. A reparação material ampla afasta o cabimento de indenização autônoma por danos morais em hipóteses sem comprovação de abalo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º e parágrafo único; LC nº 408/2010, art. 39, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1019534-74.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos n. 1011330-02.2022.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ LUÍS DE PAULA contra o apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando a prejudicial de prescrição e argumentando, no mérito, que a decisão violou o princípio da legalidade, pois o apelado não cumpriu a carga horária mínima exigida para o 30º CFSD. Sustentou ainda que não há direito à promoção em ressarcimento por preterição, pois o apelado não foi incluído no 30º CFSD, mas sim no 31º CFSD. Por fim, requereu a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando que houve erro material no recurso do Estado, que pediu o "não provimento" de seu próprio recurso. Reafirmou a legalidade da sentença de primeiro grau, alegando que foi devidamente incluído no 30º CFSD e que sua exclusão se deu de forma arbitrária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público Estadual, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se no sentido de que a causa não denota interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, deixando de opinar no feito (ID. 302231357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo, a legitimidade e o interesse recursal.

Na inicial, o autor narrou que foi aprovado no concurso público para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, tendo sido excluído na fase de investigação social. Irresignado, pleiteou seus direitos perante o Poder Judiciário (autos nº 8020120-14.2015.8.11.0003), logrando êxito na concessão de medida liminar para prosseguir nas demais etapas do concurso.

Afirmou que, após a decisão judicial, foi convocado para apresentar documentos e tomar posse no cargo público de Soldado da Polícia Militar, sendo nomeado e matriculado no 30º Curso de Formação de Soldados (CFSD). Contudo, foi informado que, juntamente com outros candidatos sub judice, integraria o 35º Pelotão do 30º CFSD, com formação na Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV).

Sustentou que, apesar de ter realizado treinamento físico, as aulas teóricas nunca foram iniciadas, mesmo com recursos orçamentários devidamente empenhados para tal finalidade. Em outubro de 2016, afirma que foi surpreendido com sua exclusão do 30º CFSD, sob a justificativa de "ter se apresentado intempestivamente", sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Relatou que permaneceu por mais de três anos na condição de aluno a soldado, aguardando novo curso de formação, que somente veio a se iniciar em fevereiro de 2019 (31º CFSD), sendo declarado soldado em 14 de novembro de 2019. Tal situação, segundo o autor, causou-lhe graves prejuízos na carreira militar, especialmente quanto à sua antiguidade hierárquica.

Apresentou requerimento administrativo em 08/03/2021 (protocolo nº 101267/2021), o qual ficou sem resposta.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo de desligamento do 30º CFSD, com sua reclassificação no referido curso, aproveitando a nota obtida no 31º CFSD, bem como a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, suscitando preliminarmente a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. No mérito, argumentou que a exclusão do autor do 30º CFSD foi legítima, baseada no art. 39, inciso II, da Lei Complementar nº 408/2010, por ter ultrapassado o limite de 25% de faltas em carga horária de disciplina. Defendeu que a participação no curso estava diretamente vinculada à carga horária das disciplinas já iniciadas, e que o autor não teria se formado no 30º CFSD por não ter iniciado as aulas juntamente com os demais alunos. Sustentou ainda a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório.

Em sede de impugnação à contestação, o autor reiterou seus argumentos iniciais, afirmando que não houve prescrição, pois o termo inicial seria a data da declaração ao cargo de soldado (14/11/2019), além de ter apresentado requerimento administrativo que suspendeu o prazo prescricional. Reforçou que foi excluído unilateralmente do 30º CFSD, sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constituindo flagrante arbitrariedade.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do ato administrativo de exclusão do autor do 30º CFSDPMMT, determinando sua reintegração e reclassificação no referido curso, com efeitos retroativos à data de sua exclusão, incluindo contagem de tempo de serviço para fins de remuneração e promoção na carreira. Condenou ainda o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Da referida sentença o recorrente apela.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que o direito de ação do autor estaria prescrito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que os fatos ocorreram em 2016.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, observa-se que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito do autor, que no caso concreto se deu com sua declaração ao cargo de soldado em 14/11/2019, quando se concretizou o prejuízo à sua antiguidade hierárquica.

Além disso, consoante documentação acostada aos autos, o autor protocolou requerimento administrativo em 08/03/2021 (protocolo nº 101267/2021), o qual permaneceu sem resposta até o ajuizamento da presente demanda. Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional até sua decisão definitiva.

Portanto, não há que se falar em prescrição, devendo ser afastada a prejudicial suscitada.

No mérito, a questão controvertida cinge-se à legalidade do ato administrativo que resultou na exclusão do autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso, bem como a eventual existência de danos morais e materiais decorrentes desse ato.

Da nulidade do ato de exclusão do 30º CFSD

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor foi aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo inicialmente excluído na fase de investigação social. Após obter decisão judicial favorável, foi nomeado e matriculado no 30º CFSD, conforme Portaria nº 77/QCG/DGP, de 05/02/2016, publicada no Diário Oficial nº 26.714, de 10/02/2016.

Conforme documentação acostada aos autos, o autor e outros candidatos sub judice foram incluídos no 35º Pelotão do 30º CFSD, tendo iniciado o treinamento físico na Academia de Polícia Militar Costa Verde, conforme Nota de Instrução nº 25/NF/Várzea Grande/ESFAP/2016.

Observa-se ainda que foram solicitados recursos orçamentários para viabilizar o início das aulas teóricas para os alunos do 35º Pelotão do 30º CFSD (protocolos nº 119395/2016, 119297/2016, 119314/2016, entre outros), tendo sido os valores devidamente empenhados, mas posteriormente estornados por não utilização.

Contudo, sem qualquer justificativa plausível e sem observância do devido processo legal, o autor foi excluído do 30º CFSD, sob a alegação de "ter se apresentado intempestivamente", conforme consta na Ata de Conclusão publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 1589, de 17/10/2016.

Neste ponto, importa destacar que a Lei Complementar nº 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece claramente as hipóteses de exclusão do curso ou estágio, bem como o procedimento a ser seguido em cada caso. Vejamos:

"Art. 39. Será excluído do curso ou estágio o aluno que:

(...)

II - faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina;

(...)

§ 1º Nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e IX será assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório por meio do devido processo legal."

O Estado apelante sustenta que a exclusão do autor teria se dado com base no inciso II do art. 39 acima transcrito, por suposta ausência em mais de 25% da carga horária de disciplina. Ocorre que, conforme a própria lei determina, em seu § 1º, tal hipótese de exclusão exige a observância do contraditório e da ampla defesa, mediante o devido processo legal, o que não ocorreu no caso em análise.

O autor não foi formalmente notificado para apresentar defesa, não lhe sendo oportunizado o contraditório antes de sua exclusão. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que ele tenha efetivamente ultrapassado o limite de faltas em alguma disciplina específica, sendo certo que as aulas teóricas do 35º Pelotão sequer foram iniciadas, conforme se depreende da documentação relativa ao estorno das verbas orçamentárias empenhadas para tal finalidade.

Ademais, a alegada "apresentação intempestiva" não figura entre as hipóteses legais de exclusão do curso de formação previstas no art. 39 da Lei Complementar nº 408/2010, configurando, portanto, clara violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Nesse sentido, ainda que se admitisse a existência de motivo legal para a exclusão do autor, seria imprescindível a instauração do devido processo administrativo, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme expressamente previsto na legislação aplicável.

Portanto, configurada a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30º CFSD sem a observância do devido processo legal, deve ser mantida a sentença que declarou sua nulidade e determinou a reintegração e reclassificação do autor no referido curso, com efeitos retroativos à data de sua exclusão.

Da promoção por ressarcimento e preterição

O Estado apelante sustenta a impossibilidade de aplicação do instituto da promoção por ressarcimento e preterição no caso em tela, argumentando que o autor não foi incluído no 30º CFSD, mas sim no 31º CFSD.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. Conforme já demonstrado, o autor foi efetivamente incluído e matriculado no 30º CFSD, por meio da Portaria nº 77/QCG/DGP, de 05/02/2016, sendo designado para o 35º Pelotão daquele curso.

Sua exclusão, conforme reconhecido, deu-se de forma arbitrária e ilegal, sem observância do devido processo legal, o que justifica o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento e preterição, nos termos dos arts. 11 e 19 do Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010, e do art. 17 da Lei nº 10.076/2014.

Destaca-se que o reconhecimento desse direito decorre diretamente da nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30º CFSD, uma vez que, não fosse tal exclusão ilegal, ele teria concluído o curso juntamente com sua turma original e figuraria em posição mais vantajosa na escala hierárquica da corporação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO – DEMORA NA PROMOÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – RECURSO PROVIDO.

1. A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação. Entretanto, em caso de erro cometido pela Administração Pública, que culmine na preterição de um servidor, aplica-se a promoção por preterição, reconhecendo o seu direito desde o momento em que deveria tê-lo ocorrido, com a condenação da diferença salarial.

2. Recurso provido.

(N.U 1019534-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 04/07/2023)

Assim, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe, assegurando-se ao autor o direito à contagem de tempo de serviço para fins de remuneração e promoção na carreira, como se tivesse concluído o 30º CFSD.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, o Estado apelante alega sua inexistência ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso em análise, não tem procedência o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais em favor do apelado.

Isto porque, em que pese a situação desgastante de o militar ter sido excluído do Curso de Formação de Soldados da PMMT 30º CFSD, e incluído no curso subsequente, agora, por força desta decisão o mesmo receberá os valores que tem direito relativo ao período que permaneceu indevidamente como aluno.

Assim, não é justo ou correto que o ESTADO DE MATO GROSSO pague indenização a título de danos morais, se toda a reparação material já foi devidamente composta de forma plena.

Impor esse pagamento ao ESTADO DE MATO GROSSO seria injusto e proporcionar um enriquecimento ilícito do Apelado.

Assim, improcedem os danos morais pleiteados pela Apelante, até porque, se o ESTADO DE MATO GROSSO errou ao excluir a Apelante do Curso de Formação de Soldado da PMMT, sem proporcionar o sagrado direito de defesa, esse fato, por si só, não enseja dano moral.

Por estas razões, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, somente para afastar a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO em dano moral, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025